Tribunal: TJDFT
Processo: 0028063-78.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 23175619), aguarda-se a satisfação do precatório expedido (ID10202878). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pede a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23615522). Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 10202852) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão ID 10202846, cujo comando é seguinte: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos embargos para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR)”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10202854). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. O valor do precatório deve ser atualizado, nos termos do referido acórdão, no momento do pagamento, observado o pagamento da preferência constitucional (ID 10202881). A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, cuja quitação já foi dada pelo exequente (ID 23175619), já extinta a obrigação por sentença (ID 23175618), Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23615522). I. Brasília, 8 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator